Tribunal: TJDFT
Processo: 0714779-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714779-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANIA BARTO PFEILSTICKER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por GEOVÂNIA BARTO PFEILSTICKER contra a r. decisão proferida nos autos da ação de indenização que move em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, consistente em declinar da competência para a Justiça Federal, haja vista a ilegitimidade do agravado para integrar o polo passivo da demanda e o interesse da União no feito. Pela decisão de ID 16663405, proferida em 8/6/2020, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento pelo colegiado. Ocorre que, em sessão da Câmara de Uniformização, realizada em 24.08.2020, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 – Tema 16), tendo o em. Relator, Desembargador Ângelo Passarelli, determinado, em 26/8/2020, a “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”- grifo nosso. Portanto, como a matéria impugnada no presente agravo de instrumento (competência do juízo) encontra-se intimamente ligada à legitimidade passiva do Banco do Brasil, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator